Tribunal: TJSP
Processo: 2232714-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
*Execução – Decisão que deferiu penhora de 15% dos valores repassados a título de mensalidades dos associados pela Prefeitura Municipal de Barretos ao sindicato executado – Pretensão de que o bloqueio alcance também os repasses sob a rubrica "Convênios" – Impossibilidade – Verba que não se trata de receita livre do sindicato – Elevação do percentual – Inadmissibilidade, eis que pode

Ementa:
*Execução – Decisão que deferiu penhora de 15% dos valores repassados a título de mensalidades dos associados pela Prefeitura Municipal de Barretos ao sindicato executado – Pretensão de que o bloqueio alcance também os repasses sob a rubrica "Convênios" – Impossibilidade – Verba que não se trata de receita livre do sindicato – Elevação do percentual – Inadmissibilidade, eis que pode inviabilizar o desempenho de suas atividades institucionais – Decisão mantida – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido.*